Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-38.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011426-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.366.591-04 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.366.591-04 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE
CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas
corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
e,
(
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A
apreensão
de significativa quantidade de droga
– 15kg de maconha –
de considerável valor comercial, aliada ao contexto de transporte interestadual, legitima a custódia preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

4.
As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva diante do
periculum
libertatis
, conforme enunciado nº 43 do TJMT.

5.
Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins propostos, considerando a
gravidade
do delito, o risco social e o histórico
criminal
do paciente
, que registra
outra ação penal em andamento, suspensa por
sua
não localização

para
fins de
citação (art. 366 do CPP),

o que evidencia a sua dificuldade de ser submetido ao controle judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1.
A
considerável
quantidade de droga apreendida, associada ao seu valor de mercado e ao indício de tráfico interestadual, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2.
A existência de ação penal anterior suspensa por não localização do réu evidencia risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar.
3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.
4.
Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para reprimir a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011426-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

contra ato comissivo do Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO que,
nos autos de
incidente processual (
PJe

1006116-22.2025.8.11.0042
), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID
255285176
).

O impetrante sustenta
, em síntese,
que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2) o paciente é primário,
de bons antecedentes,
possui endereço cert
o e ocupação lícita
e, 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
outorgada liberdade provisória ao paciente (ID
279814871
),
com documentos
anexados
(
ID
’s

279814872
a
279814886
).

O pedido liminar foi indeferido
pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário
(ID
279823881
)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
283585379
).

A
5ª

Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação

da ordem (
Exma

Sra

Dra
Silvana Correa Vianna
, Procurador
a
de Justiça
–
ID
284469862
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que,
n
a audiência de custódia realizada em
4.4.2025
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

Verifico que foram cumpridas as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual a HOMOLOGO a prisão.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva são incontestáveis, haja vista a apreensão de 15 kg de
substância análoga a maconha, conforme exame preliminar acostado ao ID. 189489984, bem como pelas declarações do autuado perante a Autoridade Policial.

Quanto aos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, entendo que estão devidamente preenchidos, conforme passo a discorrer.

Apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, no sentido de que o réu é tecnicamente primário e não ostenta condenações, é certo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de liberdade provisória, vez que, conforme já destacado, o autuado foi flagrado com significativa quantidade de entorpecente — 15 kg de substância análoga a maconha — que, segundo consta, seria transportada para o Estado de Minas Gerais, o que reforça os indícios da prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

Ademais, conforme consulta ao sistema processual, embora a Defesa tenha comprovado que a condenação anterior por roubo está prescrita, o réu também figura como acusado em outra Ação Penal, que se encontra suspensa com fulcro no art. 366 do CPP, uma vez que não foi localizado em seu endereço (autos n. 0019851-62.2013.8.11.0042).

Dessa forma, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, os indícios da prática do crime de tráfico de drogas entre estados da federação, bem como a existência de Ação Penal em trâmite em seu desfavor - em que o conduzido sequer havia sido encontrado para citação -, entendo que a prisão preventiva
mostra-se
necessária para a garantia da ordem pública, vez que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para tanto.
(...)

Portanto, estando preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e diante da necessidade de resguardar a ordem pública — considerando a expressiva quantidade de drogas
apreendidas, os indícios de tráfico interestadual e o risco de reiteração delitiva — impõe-se, como medida de rigor, a decretação da prisão preventiva.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do conduzido MANOEL PEREIRA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP
. (...)”

(
sic
)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada n
o suposto envolvimento do paciente no transporte
interestadual
de
aproximadamente
15kg (quinze quilos
)
de maconha,
bem como
n
a
sua
reiteração delitiva, eis que
responde
outra ação penal
,
que se encontra suspensa
nos termos d
o art. 366 do CPP
(
PJe

0019851-62.2013.8.11.0042
).

Destaco que o entorpecente apreendido possu
i
valor no comércio ilício de drogas passível de ser estimado em
R$

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
utilizando-se como referência o valor de R$

3
.000,00 (
três
mil reais)
o quilo d
a maconha
, segundo
estudo do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas
(CDE), em
parceria com
a SIMCI,
SENAD, UNODC e PNUD
(disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Com efeito,
a significativa quantidade de droga
, de considerável valor comercial,

aliada ao contexto de transporte interestadual, legitima
a
custódia
preventiva
como forma de resguardar
a ordem pública
.

Nesse sentido:

“
(...)
1. Hipótese em que se constata fundamentação idônea para o decreto prisional, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (14kg de maconha), não havendo falar-se em ilegalidade da custódia cautelar.

2. Havendo indicação de fundamentação concreta para justificar a prisão processual, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.
(...)
”

(
STJ,
AgRg no RHC 173766/MG
– Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 3.3.2023
)

“(...)
4. No caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, consistente no transporte de grande quantidade de droga (17 kg de maconha), evidencia a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
(...)
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, considerando que estas não seriam suficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade do crime e do risco associado à liberdade do acusado.
(...)”
(STJ,
HC 929524/MS
– Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 17.2.2025)

Por sua vez, os predicados pessoais
do paciente

não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,
sobretudo
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS
–
Relator: Min. Marco Aurélio
–
9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às
medidas cautelares alternativas
, de igual maneira,
entendo
que
não se mostram suficientes
para garanti
r
a ordem pública
e repreender o tráfico de drogas
,
diante
da
gravidade concreta do
fato delituoso (STJ,
AgRg no RHC 207171/MT
– Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.3.2025).

Ressalte-se, ainda, que o paciente responde a outra ação penal (
PJe
nº 0019851-62.2013.8.11.0042), suspensa com fundamento no art. 366 do CPP, justamente em razão de não ter sido localizado
,
o que evidencia a sua dificuldade de ser submetido ao controle judicial.

Tal circunstância reforça a inadequação e a insuficiência das medidas alternativas, que pressupõem a efetiva vinculação do acusado à persecução penal e a possibilidade concreta de fiscalização pelo Estado.

Nesse contexto, a adoção de medidas menos gravosas se revelaria
inócua
, sendo inaplicável à espécie
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025